Tribunal: TJMT
Processo: 0013905-35.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
7

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0013905-35.2013.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL]

RELATOR:
DR. YALE SABO MENDES

REDATOR DESIGNADO:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[GERUSA TAVARES DE SOUZA - CPF: 622.067.021-34 (APELADO), GENESIO TAVARES DE SOUZA - CPF: 581.643.321-00 (APELADO), GELSON TAVARES DE SOUZA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE CICERA TAVARES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CICERA TAVARES DE SOUZA (APELADO), GELSON TAVARES DE SOUZA - CPF: 570.260.921-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENESIO TAVARES DE SOUZA - CPF: 581.643.321-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERUSA TAVARES DE SOUZA - CPF: 622.067.021-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO E PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PACIENTE ACOMETIDA DE PARADA CARDÍACA –
PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONFIGURADA –
MÉRITO:
DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – MORTE DA PACIENTE – DANOS MORAIS – CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA ESTATAL – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência pátria “
Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros
.
Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles. 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.(EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro
OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015)”.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, deve haver a comprovação de nexo de causalidade entre conduta e o dano sofrido, o que não se vislumbra na espécie, o que resulta na ausência do dever de indenizar.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Várzea Grande
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais n.
13905-35.2013.8.11.0002, código: 317542
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o ente Requerido/Estado de Mato Grosso, por danos morais, a pagar aos autores a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o ente Requerido/Município de Várzea Grande/MT, a pagar a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com a devida correção monetária, mais juros legais, a ser rateado com as respectivas cotas partes, devendo ser depositado na conta judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir deste julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial.

Condenou, ainda, os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) para cada um, sobre o valor da condenação, devidamente atualizados.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões, id. 8085206 -, alega
ausência de nexo de causalidade entre o óbito e a ordem judicial liminar que quando recebida pelo Estado de Mato Grosso a paciente já havia falecido no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, isto porque, o motivo determinante do óbito foi a gravidade da enfermidade apresentada pela falecida paciente.

Assevera que deveria ser aplicada a “Teoria da Perda de uma Chance”, posto que, se porventura, houvesse responsabilidade civil do Estado, esta seria, apenas, pela frustração do aumento da sobrevida do falecido, em razão da demora de meio dia para inicio do tratamento em UTI, uma vez que o pedido de UTI foi realizado dia 20/03/2013 e a paciente faleceu dia 21/3/2013 a 6 horas e 15 minutos, quando ainda o Estado de Mato Grosso nem havia sido intimado da decisão liminar, sem finalidade curativa.

Por fim, requer a reforma da sentença, pleiteando pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como, que a correção monetária seja de acordo com o estabelecido pelo art. 1º - F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e ainda que o pagamento da condenação seja realizado sob a modalidade de Requisição de Pequeno Valor ou Expedição de Precatório Requisitório.

O Município de Várzea Grande, em suas razões, id. 8085212, alega em preliminar a nulidade da sentença, posto que não existe fundamento na sentença que demonstre a omissão do Município. Aduz ainda, que a sentença não está devidamente fundamentada, pois somente fala da culpa objetiva do Município.

Alega também quanto a sua ilegitimidade passiva, posto que não é de competência do Município de Várzea Grande a regulação e fornecimento de UTI no Estado de Mato Grosso, mesmo estando o paciente internado no PRONTO SOCORRO DE VARZEA GRANDE-MT.

No mérito, aduz que o Município de Várzea Grande, não teve qualquer participação na recusa e mesmo não cumprimento da liminar para liberação de vaga na UTI, que poderia ter preservado a Vida da paciente Cícera Tavares de Souza.

Alternativamente, assevera que a sentença deixou de observar a razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
fixado a titulo de danos morais, devendo o valor arbitrado em primeiro grau ser reduzido, pugnando ainda, pela aplicação da modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE nos moldes do artigo 927, inciso I do NCPC.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, acolhendo a preliminar de ilegitimidade do Município de Várzea Grande, e no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ante a ausência de comprovação da omissão do Município para internação em leito de UTI, e por não restar demonstrado o suposto dano moral.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos aos Ids. 8085209 e 8085368.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 72804982.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Município Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que
não é de competência do Município de Várzea Grande a regulação e fornecimento de UTI no Estado de Mato Grosso, mesmo estando o paciente internado no PRONTO SOCORRO DE VARZEA GRANDE-MT.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, ante o risco de dano irreparável, devendo disponibilizar o tratamento adequado à mãe dos Autores, uma vez que em razão da gravidade de seu estado de saúde, a demora na transferência da paciente do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para um Centro de Terapia Intensiva (CTI), contribuiu para o agravamento do quadro clinico da paciente, que veio a óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não. Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
(N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Destarte, não há que falar em ilegitimidade do Município de Várzea Grande para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado/condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com exclusão do cumprimento da obrigação em face do Município.

Rejeito, pois, a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Várzea Grande
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o ente Requerido/Estado de Mato Grosso, por danos morais, a pagar aos autores a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o ente Requerido/Município de Várzea Grande/MT, a pagar a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com a devida correção monetária, mais juros legais, a ser rateado com as respectivas cotas partes, devendo ser depositado na conta judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir deste julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial. Condenou, ainda, os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) para cada um, sobre o valor da condenação, devidamente atualizados.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, consigno que a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

In casu
, a omissão dos Apelantes restou configurada quando da ausência imediata de transferência da paciente para o Centro de Terapia Intensiva, conforme prescrição médica, já que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

No que tange ao dano (moral),

saliento que a indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Em relação à alegação de danos morais, cabe esclarecer que, segundo a definição do insigne Wilson Mello da Silva, autor de grandes trabalhos sobre o assunto na literatura jurídica brasileira, danos morais:

"são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico"
(in O Dano Moral e sua reparação - 2ª ed., Forense - p. 13).

E continua afirmando que:

"o patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias".

Assim, a conclusão que se chega desses conceitos é que o dano moral é prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.

No caso dos autos, os autores sustentam o seu direito na aventada omissão do Estado, razão pela qual, nesta situação específica, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra amparo na teoria do risco administrativo, visto que o gravame não seria decorrente da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), mas da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez ou que pouco teria feito para prevenir a ocorrência de um evento lesivo que tem o dever de prevenir.

Na hipótese, competia ao Estado (
lato senso
) o fornecimento de um leito em UTI e essa obrigação não foi atendida. Essa omissão influiu diretamente no resultado morte, pois caso houvessem mais vagas – decorrentes de investimentos públicos – a paciente teria sido tempestivamente transferida e teria reais chances de sobrevivência.

A omissão foi tão grande que, o Oficial de Justiça ao cumprir a determinação judicial encontrou óbice dos agentes para receber a intimação da decisão judicial que lhe obrigava transferir a falecida para uma UTI. Isso demonstra, também, mais uma omissão dos entes públicos.

Ademais, assim tem entendido deste Sodalício em casos semelhantes, como se vê dos julgados abaixo:

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – PEDIDO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ACP – MORTE DO FAMILIAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA – PERDA DA CHANCE - DANOS MORIAS MANTIDOS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. 1.Não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de saúde, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial. 2.A responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente, pai das autoras, que faleceu sem receber o tratamento adequado, inobstante requerimento administrativo e determinação judicial. 3.
A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.
4.Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (N.U 0005705-50.2008.8.11.0055, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

Com efeito, ressai dos autos, que a paciente, genitora dos Apelados, foi internada no dia 16/03/2013, em virtude de uma parada cardíaca, ficando em um box sedada no interior do Pronto Socorro de Várzea Grande, sendo que somente em 20/03/2013 os médicos determinaram a transferência imediata para um Centro de Terapia Intensiva (CTI), o que foi negado sob alegação de não haver leito disponível.

Diante da inércia do Ente Público, procurou o Poder Judiciário, sendo concedida a medida liminar no mesmo dia (ID. 8084892 - Pág. 7), e no dia 21/03/2013 às 01h40min, o Oficial de Justiça dirigiu-se ao Centro de Regulação de Saúde do Estado de Mato Grosso, com objetivo de intimar o Gestor do Sistema de Saúde ou pessoa responsável que pudesse solucionar o problema, o que não foi possível ante a recusa da servidora que alegou não ter poderes para tal finalidade.

Sendo assim, o Oficial de Justiça por volta das 08h40min do mesmo dia (21/03/2013), dirigiu-se ao Palácio do Governo, sendo informado que o Governador não se encontrava, tendo se dirigido até a Secretaria de Saúde, onde foi informado que não havia ninguém com poderes para receber a intimação naquela horário, motivo pelo qual, foi até a Procuradoria dos Estado de Mato Grosso onde, somente às 09h15min, conseguiu intimar o Procurador Nelson Pereira dos Santos, conforme certidão de ID. 8084893 - Pág. 1.

No entanto, as 06h15min do dia 21/03/2013, a Sra. Cícera Tavares de Souza veio a óbito, tendo como causa da morte “falência de múltiplos órgãos, insuficiência renal e insuficiência cardíaca”, conforme Certidão de Óbito de ID. 8084996 - Pág. 1.

Frise-se que,
quando da solicitação médica para que a paciente fosse encaminhada para a UTI, o correto, era nem mesmo ser necessário o ajuizamento do Mandado de Segurança, almejando o deferimento de uma liminar às pressas, visando garantir a sobrevivência da paciente que, indubitavelmente, encontrava-se em estado grave; mas sim, deveria o estado, cumprir sua obrigação constitucional, de forma espontânea.

Contudo, nem com a determinação judicial, o estado não foi ágil (como deveria ser), para efetivar o cumprimento da aludida decisão, e disponibilizar imediatamente um leito na UTI, conforme requerimento médico.

Está devidamente comprovada, portanto, a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande em indenizar os filhos da falecida, por sua omissão, no dever constitucional de prestar atendimento para garantir o direito constitucional à saúde.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência; jamais, devendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de morte, por falta de leitos em UTI nos hospitais.

Ressalte-se ainda que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

Feitas essas observações, creio que está devidamente comprovada responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em indenizar os Apelados, filhos da falecida, por sua omissão, no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde da vitimada, e a perda ou redução da chance de cura de sobrevida por conta da ausência de vaga em UTI, advindo a culpa no descaso do apelante.

Oportuno ressaltar que é pela perda da chance que o Estado tem o dever de indenizar, independente da ausência da garantia ou não da cura do falecido.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial dos Apelados, sendo inconteste o abalo moral sofrido em razão da falta de vaga em UTI que poderia prorrogar a vida da genitora, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico/psíquica dos Apelados, por culpa inquestionável do ente Estatal.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Quanto ao
valor fixado pelos danos morais
, aduz a parte Apelante que este deve ser reduzido.

Sabe-se que o
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de tal forma a não permitir o enriquecimento sem causa ou tomar feição de vantagem exagerada, mas que não seja ínfimo, pois deve trazer em seu bojo aspecto pedagógico, no sentido de desestimular a conduta ilícita.

Com efeito, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, na espécie se trata de evento morte, com dor imensurável aos Apelados, de outro lado, patente responsabilidade do Estado no evento danoso que por décadas não adota medidas visando melhorias efetivas no sistema de saúde.

Feitas essas considerações, observo que o valor fixado pelo juízo singular bem atende ao caráter indenizatório-punitivo do instituto, porquanto embora não se mostre exagerado, foi arbitrado em patamar suficiente para desestimular a reiteração do ato ilícito.

Sendo assim, mantenho o valor da indenização no montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para cada Apelante (ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE).

Quanto aos
juros e correção monetária
, sustenta em seus recursos a aplicabilidade integral do art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no que tange à atualização monetária e juros.

Mas, nesse ponto, razão não lhes assiste, porque este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp nº 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para determinar a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O RELATOR PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA). O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E PELO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais n. 13905-35.2013.8.11.0002, código: 317542, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o ente Requerido/Estado de Mato Grosso, por danos morais, a pagar aos autores a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o ente Requerido/Município de Várzea Grande/MT, a pagar a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com a devida correção monetária, mais juros legais, a ser rateado com as respectivas cotas partes, devendo ser depositado na conta judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir deste julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial.

Condenou, ainda, os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) para cada um, sobre o valor da condenação, devidamente atualizados.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos
, para determinar a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

O Município Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não é de competência do Município de Várzea Grande a regulação e fornecimento de UTI no Estado de Mato Grosso, mesmo estando o paciente internado no PRONTO SOCORRO DE VARZEA GRANDE-MT.

Razão lhe assiste.

Como se sabe, o artigo 23, II, da CF estabelece que cuidar da saúde é competência comum da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios.

A competência comum é aquela exercida por todos os entes federados,
ou seja, pode ser simultaneamente exercida, desde que respeitados os limites constitucionais.

Por sua vez, o preceito constitucional insculpido em seu art. 30, VII, atribui aos Municípios a competência para
"prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população"
.

O Supremo Tribunal Federal assentou no Recurso Extraordinário nº 855.178 RG/PE, julgado pela sistemática de repercussão geral, o entendimento pela existência de responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, conquanto não tenha se manifestado especificamente sobre as políticas públicas de saúde e a aplicação das normas infraconstitucionais de repartição da competência entre os gestores.

Consigno que, havendo normas de repartição de competência entre os entes federados, entendo que estas devem prevalecer, porquanto atendem os princípios da eficiência da administração pública (
CF
, art.
37
), e as diretrizes constitucionais da regionalização e hierarquização no atendimento à saúde, insculpidas no art.
198
da
CF
.

Há que se deixar claro, por oportuno, que não pode ser confundida a obrigação solidária de prestação assistencial de saúde com a responsabilidade civil por danos causados pelos seus agentes
.

Em consulta ao sítio eletrônico pertencente ao Governo de Mato Grosso, é possível ter acesso a uma notícia intitulada como ‘
Saúde organiza Rede de Urgência e Emergência do Estado, donde se extrai
que:

“[...] Central de Regulação de Urgência e Emergência - Baseado nas Diretrizes de Implantação de Complexos Reguladores, publicada pelo Ministério da Saúde, o Complexo Regulador é composto por uma ou mais Centrais de Regulação, dentre elas, a Central de Regulação de Urgência e Emergência pode ser definida como a responsável pela regulação dos leitos hospitalares (leitos complementares: UTI, CTQ, Isolamento, Intermediária Neonatal) dos estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS, próprios, contratados ou conveniados, regulando o atendimento inter-hospitalar de urgência, integrado ao Complexo Regulador, permitindo assim que as ações estejam em conformidade com os fluxos predeterminados”.
(http://www.mt.gov.br/-/4705331-saude-organiza-rede-de-urgencia-e-emergencia-do-estado, acesso em 30.03.2021)

Não se pode perder de vista que, quando impetrado o Mandado de Segurança que visava a disponibilização de leito de UTI para a paciente, a autoridade apontada como Coatora foi apenas o Governador do Estado de Mato Grosso, não havendo menção ao Gestor Municipal de Várzea Grande, o que distoa da ação principal intentada, na medida em que fora judicializada em desfavor do Estado e do município suso mencionado.

Ademais, a medida liminar deferida pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, acerca da disponibilidade de UTI para a senhora Cícera, na data de 20.03.2013, foi enfática ao determinar que
‘a vaga na rede pública de saúde ou conveniada, bem como, se necessário, na rede particular, correria às expensas do Estado, observadas as tabelas próprias e pelo período prescrito pelos profissionais médicos’.
(VIDE ID. 8084892 – p. 6/7)

Há que se deixar claro que, em momento algum, os apelados comprovaram qualquer ação ou omissão do município no atendimento dispensado à paciente, pois de acordo com o prontuário juntado pelo Estado durante o interregno em que ela esteve internada, afere-se que a paciente foi medicada e devidamente assistida pelos profissionais de saúde atuantes no hospital.

Desse modo, não há
como responsabilizar o Município de Várzea Grande por ato que se deu no âmbito da administração Estadual – suposta negligência acerca da disponibilização de leito de UTI
.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE.

1.
A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução
. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min.

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010.

2.
Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros
. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles.

3. No caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União Federal, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando na espécie, porquanto cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.

4. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015).

Assim, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande.

DO DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Em suas razões, sustentou a
“ausência de nexo de causalidade entre o óbito e a ordem judicial liminar que quando recebida pelo Estado de Mato Grosso a paciente já havia falecido no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, isto porque, o motivo determinante do óbito foi a gravidade da enfermidade apresentada pela falecida paciente”
.

Pelo douto relator, noutro giro, restou consignado que,
“no caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, ante o risco de dano irreparável, devendo disponibilizar o tratamento adequado à mãe dos Autores, uma vez que em razão da gravidade de seu estado de saúde, a demora na transferência da paciente do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para um Centro de Terapia Intensiva (CTI), contribuiu para o agravamento do quadro clinico da paciente, que veio a óbito”
.

Pois bem.

Extrai-se da exordial que
a senhora CÍCERA TAVARES DE SOUZA foi acometida de uma parada cardíaca na data de 16.03.2013, sendo encaminhada ao Pronto Socorro da cidade de Várzea Grande para tratamento, sendo diagnosticada com quadro clínico de insuficiência cardíaca congestiva, doença congestiva crônica, anemia e insuficiência renal crônica.

Na data de 20.03.2013, com o agravamento do quadro clínico da paciente, os médicos decidiram pelo seu encaminhamento para um Centro de Terapia Intensiva o qual restou impossibilitado, pela ausência de leitos disponíveis.

Pelos familiares foi então impetrado Mandado de Segurança na mesma data, durante o Plantão Judiciário, o qual concedeu a liminar.

O Mandado fora expedido na madrugada do dia 21.03.2013, às 01h40min., vindo a paciente falecer no mesmo dia, às 06h15min.

Pela simples leitura extraída da narrativa supra, é de concluir que o estado de saúde da paciente era delicado e o pedido de encaminhamento da paciente à UTI fazia-se necessário.

Sobre a responsabilidade do Estado, a Constituição Federal, no §6º, do artigo 37, estabelece que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A responsabilidade do Estado origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do Estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

Neste norte, para a configuração dos danos morais perseguidos pelos autores ora apelados, tem-se como necessária a constatação da culpa ou dolo de seus agentes, o dano e o nexo de causalidade entre o evento e o prejuízo. Ou seja, era necessário que se verifique se realmente houve um fato administrativo (ou seja, um fato imputável à Administração), o dano da vítima e a certeza de que o dano proveio efetivamente daquele fato.

A meu ver, não subsiste o liame causal entre o fato atribuído ao Estado e a ofensa moral que se pretende ver indenizada.

In casu
, impossível afirmar que a ausência do fornecimento de leito de UTI foi fator preponderante para que ela evoluísse para óbito.

Além disso, no prontuário médico consta que ela já havia sido internada em data anterior no pronto socorro, o que corrobora com o fato de que ela se encontrava realmente com vários e graves problemas de saúde.

O quadro clínico de saúde da paciente era extremamente grave, no entanto, a ausência de disponibilização do leito de UTI pelo Estado de Mato Grosso não pode ser considerado como causa determinante para o seu falecimento, notadamente pelo exíguo prazo de espera entre o cumprimento do mandando judicial e o horário de falecimento da senhora Cícera.

Associado a isto, importante salientar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento técnico de modo a fazer prova da suposta negligência do apelante, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

A propósito, inúmeros são os julgados neste sentido, senão vejamos:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS.
CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. 1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, e subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço. 2. Se o dano alegado adveio de uma omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.
3. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre o dano e a suposta falha no atendimento hospitalar, não merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos morais experimentados
. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 00067913720158070018 DF 0006791-37.2015.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 06/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ”.

Apelação. Ação ordinária. Direito Administrativo. Responsabilidade civil objetiva. Atendimento médico hospitalar.
Negligência. Comprovação. Ausência. Nexo de causalidade. Inexistência. Danos. Indenização. Improcedência. 1. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, mister a comprovação de nexo de causalidade entre conduta de preposto estatal e dano sofrido. 2. Ausentes os elementos de responsabilização estatal, afasta-se o dever de indenizar do ente público
. 3. Negado provimento ao recurso. (TJ-RO - AC: 70030563420178220002 RO 7003056-34.2017.822.0002, Data de Julgamento: 15/05/2020).

Deixo aqui registrado o meu sentimento de pesar aos familiares, pela perda de um ente querido (mãe) e reconheço o inconteste sofrimento por eles vivenciado.

No entanto, não merece prosperar a pretensão indenizatória, ante a não comprovação de negligência por parte do Estado ou de seus agentes, sendo este o ponto nodal para afastar a caracterização dos danos morais pleiteados pelos autores e o dever de indenizar da administração pública.

Posto isso, peço vênia ao douto relator para divergir do seu entendimento e, via de consequência,
dou provimento ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso no sentido de reformar a sentença vergastada, julgando improcedente os pedidos veiculados na ação.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Desembargador Mário R. Kono de Oliveira:

Todos nós devemos fazer um mea-culpa quanto as situações que ocorrem atualmente.

A parte teve que acionar o Poder Judiciário, pois não havia como ser atendida, porque, na verdade, no Brasil nunca houve leito hospitalar de UTI e de tratamento convencional. A verdade é essa. O nosso poder público sempre está a passar a mão na cabeça dos administradores.

Compreendi o voto de Vossa Excelência e o respeito, mas, penso que temos que ter muito cuidado com as situações que ocorrem atualmente e que vem de longa data.

Há dezesseis anos resido na cidade de Cuiabá e, como disse outras vezes, passei muitas madrugadas inteiras a conceder liminares, porque administrativamente o problema não era solucionado.

Com muita tranquilidade digo que estamos colhendo o que plantamos.

O que plantamos é resultado do ato de passarmos a mão na cabeça dos administradores. Inclusive, não cabe ao Poder Judiciário definir quem tem o direito a internação ou não. É algo deveras difícil para nós, porque não somos técnicos o suficiente a ponto de dizermos quem viverá ou não.

Compreendo o voto de Vossa Excelência, mas penso que, a partir do momento que a parte é obrigada a recorrer judicialmente, o dano está infligido.

São deveres do Estado, são deveres constitucionais, a saúde, a educação e a saúde pública e não temos saúde, não temos segurança pública e mais ou menos, temos a educação.

Peço vênia a Vossa Excelência e mantenho o meu voto da forma como foi proferido.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Senhor Presidente:

Peço vênia a Vossa Excelência e acompanho o voto do relator com relação a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande, por entender que este também tem responsabilidade. Tanto a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pela saúde.

Mantenho o Município de Várzea Grande no polo passivo da ação.

É como voto.

POR MAIORIA REJEITARAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Quanto ao dever de indenizar do Estado, percebo que Vossa Excelência traçou uma linha do temporal da vida da paciente, mesmo após o deferimento da liminar.

Vossa Excelência quis demonstrar que por mais que a paciente tivesse conseguido uma internação em leito de UTI, ainda assim, não sobreviveria?

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Exatamente.

O caso da paciente se agravou no dia em que os médicos decidiram que ela deveria ser internada na UTI.

A família da paciente foi muito diligente. Ingressaram com o pedido de liminar, que foi distribuída na noite de 20/03/2013, cuja decisão ocorreu na madrugada do dia 21/03/2021 e no mesmo período a paciente foi a óbito.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Senhor Presidente:

Entendo correto o raciocínio do relator quando ele invoca a Constituição Federal, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado.

O que o Dr. Yale Sabo Mendes entende, não é o fato de não se ter o leito de UTI disponível, o que de
per si
gera uma responsabilidade para o Estado.

Vossa Excelência entende que a responsabilidade só ocorre quando há efetivo prejuízo para a parte. É isso?

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Sim. O pedido de indenização é feito pelos familiares da vítima.

Devemos analisar como um caso isolado, pois, se analisarmos numa situação abrangente, por não haver leitos de UTI sempre, a indenização seria uma ação coletiva do Ministério Público e não uma ação privada.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Senhor Presidente:

Se vivêssemos num país de primeiro mundo, sempre que não houvesse um leito de UTI, o Estado seria responsabilizado.

Entendo ser correto o Estado disponibilizar os leitos, ainda que fiquem ociosos, deve garanti-los. No entanto, na prática, não é o que vemos, pois é impossível nos dias atuais.

Para fixarmos o entendimento, o fato de não haver o leito de UTI não gera o direito a indenização. O direito a indenização só é gerado quando a falta do leito de UTI, acarreta prejuízo à vítima.

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Esse é o meu entendimento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Mario R. Kono de Oliveira.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Peço vênia a Vossas Excelências, porque se administrativamente, a paciente já houvesse conseguido o leito de UTI, sem a intervenção de medida judicial, quem pode garantir que ela não sobreviveria?

O tempo que se dispôs para se procurar a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, lutando por uma decisão obtida de madrugada, se já houvesse um leito de UTI disponível, pode ser que a paciente sobrevivesse.

No caso da pandemia, por exemplo, no mundo todo não havia leitos de UTI, mas nos países de primeiro mundo, para os tratamentos convencionais, acredito que há. Lógico, sem envolver a questão pandêmica.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Dr. Yale Sabo Mendes,

Entendo que o voto de Vossa Excelência se baseou no fato de não haver o leito de UTI disponível, a família da parte ter que procurar a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e ingressar com um pedido de liminar obtido de madrugada, ou seja, houve um desgaste pela ausência de um direito garantido constitucionalmente.

Igualmente entendo que se trata de um direito constitucional e que o leito de UTI deve estar disponível, ainda que ocioso. Como por exemplo, os ressuscitadores que estão disponíveis nos parques dos países de primeiro mundo ou nos aeroportos internacionais, que nunca são utilizados, mas que estão disponíveis caso seja preciso.

Infelizmente, em nosso país, é humanamente impossível conseguir essa garantia para a população.

EM 07 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA REJEITARAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO DOS APELANTES.
ANTE A NÃO UNANIMIDADE, SERÁ APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO, CONFORME O ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA, OABMT 13724/O.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL CONVOCADO):

Eis o resultado provisório do julgamento:
Por maioria reconheceram a preliminar de legitimidade passiva do Município de Várzea Grande e no mérito, por maioria, proveram o recurso dos apelantes. Ante a não unanimidade, será aplicada a técnica de julgamento, conforme o artigo 942 do CPC.

A causa de pedir senta praça na alegação de que
Cícera Tavares de Souza
mãe de
Geruza Tavares de Souza
,
Genésio Tavares de Souza
e
Gelson Tavares de Souza
, faleceu em decorrência da omissão do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande.

Em relação à legitimidade do Município de Várzea Grande, conquanto o mandado de segurança tenha sido impetrado somente em relação ao Estado de Mato Grosso e, o pedido de indenização decorreria da não internação de Cícera Tavares de Souza em Centro de Terapia Intensiva – CTI,
acompanho
o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, segundo vogal,
no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Pois bem.

Cícera Tavares de Souza
, à época com sessenta e um (61) anos de idade, foi internada, na data de 16 de março de 2013, no Hospital Municipal de Várzea Grande no Município de Várzea Grande em razão de
insuficiência cardíaca congestiva, doença congestiva crônica, anemia e insuficiência renal crônica
e, após
parada cardíaca
, os médicos solicitaram a internação em Centro de Terapia Intensiva – CTI, por volta das dezoito horas do mesmo dia. Todavia, a internação não foi realizada em virtude da falta de leito disponível. Diante da gravidade de seu quadro clínico, foi impetrado mandado de segurança nº 32062/2013, no dia 20 de março de 2013, contra o Governador do Estado de Mato Grosso.

O pedido liminar foi deferido pelo plantonista no mesmo dia da impetração (Id. 8084892 – fls. 3/7), no entanto Cícera Tavares de Souza, às seis horas e quinze minutos do dia 21 de março de 2013, acabou por se ausentar deste plano de existência em decorrência de
falência múltipla de órgãos, insuficiência renal e insuficiência cardíaca
(certidão de óbito, Id. 8084996).

A paciente, infelizmente, padecia de enfermidade gravíssima, de cura improvável, ante ao quadro descrito.

Por outro lado, ainda que a internação no Centro de Terapia Intensiva – CTI fosse realizada, não é possível afirmar que a sobrevivência de Cícera Tavares de Souza era garantida.

No caso, não vejo como atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito. Além disso,
a assistência à saúde foi fornecida, já que recebeu atendimento e estava internada no Pronto Socorro do Município de Várzea Grande, enquanto milhares aguardam na fila
.

Assim, por entender que os entes públicos não tinham “
a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
”, a conduta omissiva na prestação de assistência à saúde, não se mostra suficiente para condená-los a indenizar por danos morais, os apelados, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 841526/RS, cuja ementa, no particular, tem a seguinte redação: “
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
” (STF, Tribunal Pleno, RE 841526/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2016).

Em conclusão, não se justifica a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais.

Essas, as razões por que voto no sentido de acompanhar o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, segundo vogal, no sentido de dar provimento aos recursos e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência, observado que os dez por cento (10%) serão calculados sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022